Tribunal: TJMT
Processo: 1001197-33.2018.8.11.0010
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001197-33.2018.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[1/3 de férias, Férias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (EMBARGADO), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA-MT (EMBARGANTE), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE SAO PEDRO DA CIPA - CNPJ: 37.464.948/0001-08 (EMBARGANTE), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – PROFESSOR – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO
— CONTRADIÇÃO — CLARO INCONFORMISMO — ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2.

Alegação de omissão, contradição e obscuridade que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por
MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA
,
em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora embargante para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais
para condenar o Município, ora embargante, ao “
pagamento do terço constitucional de férias sobre 15 dos 45 dias de férias gozados nos últimos 05 anos pelas professores em efetivo exercício no cargo, servidores públicos da educação do Município de São Pedro da Cipa/MT, acrescidos de correção monetária computada deste o início do período e calculada pelo índice IPCA-E e de juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905 Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso Especial n.º 149.514.6/MG) calculado a partir da citação, o que faço com espeque no artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal e artigos 66 e 67 da Lei Ordinária 396/2011
”.

Nas razões, em linhas gerais, sustenta a ocorrência de contradição, ao que sustenta que não é devido 1/3 de férias durante o período de recesso escolar.

Requer o acolhimento do recurso para reformar a sentença proferida e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
, bem ainda aplicação de multa (id. 147502688).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS – PROFESSOR – LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – DIREITO DEVIDO SOBRE TODO O PERÍODO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a lei municipal da carreira garante aos professores férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias, deve ser considerada a totalidade do período para o cálculo do terço constitucional.

2. Entendimento em consonância com a tese jurídica fixada no julgamento do IRDR- Tema 4, por analogia, que assim estabeleceu: “o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário”.

3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

É meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

Pois bem.
O ponto de insurgência se atém à alegação de que o
decisum

equivocou-se quando não distinguiu período de “folga” e período de férias, pelo que defende que não seria devido 1/3 no período do recesso escolar.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“(...) O direito controvertido consiste em verificar a existência, ou não, de direito ao recebimento de terço constitucional sobre os 15 (quinze) dias de férias dos servidores da educação substituídos.

A Lei Municipal n. 396/2011, dispõe no Título IV (Do Subsídio, dos Direitos, das Vantagens e das Concessões), Capítulo II (Dos Direitos), Seção II (Das férias), nestes termos:

Art. 66 - O Profissional da Educação em efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais:

I – de 45. (quarenta e cinco) dias para professores; a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

c) 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar para os profissionais lotados nos centros educacionais infantil e aos profissionais lotados em centros de nutrição escolar.

II – de 30 (trinta) dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias anuais.

§ 1º. Os Profissionais da Educação em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao serviço, observadas as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

§ 3º. É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de 02 (dois) anos. (grifos nossos)

Art. 67 - Independente de solicitação será pago aos Profissionais da Educação, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias de acordo com o art. 7º, inciso XVII da Constituição Federal.

Art. 68 - Aplica-se aos Profissionais da Educação contratados temporariamente o disposto no artigo anterior.

Da leitura dos dispositivos, extrai-se que a lei municipal é cristalina ao conferir ao professor o direito a 45 (quarenta e cinco) dias de férias, assim como a garantia de um terço de remuneração sobre esse período.

Tanto é assim que, conforme acertadamente lançado no ato sentencial, que a normativa intitulou sua Seção II de
“Das Férias”
e previu no artigo 66 que o profissional da educação em efetivo exercício do cargo gozará de
férias anuais de 45 dias para professores,
sendo 15 dias ao fim do primeiro semestre previsto no calendário escolar e 30 dias após o encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar, de sorte que não é possível considerar qualquer dos períodos como sendo de natureza de “recesso escolar”, sob pena de violação ao princípio da legalidade. (...)

A par disso, analisando as razões dos presentes embargos – com a aparente justificativa de que há omissão, contradição e obscuridade – quer a parte embargante por via transversa, o reexame da matéria.

De forma semelhante, o julgador não está obrigado a discutir sobre todos os elementos suscitados, mas sim aqueles necessários ao motivo de decidir e deslinde do feito.

Nesse ínterim: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020.

Desta feita, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo
a quo
.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021)

Da mesma sorte, afasta-se a invocação de contradição externa em comparativo com outros julgados ou do próprio entendimento da parte. (Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1862781/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 16/06/2020; AgRg no AREsp 1658314/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020; EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020; AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1619066/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Demais disso, não há que se falar em aplicação de multa, eis que não evidenciado, neste momento, a oposição de recurso protelatório.

Em face do exposto,
conheço
e
rejeito
os presentes Embargos de Declaração.

Advirto que a reiteração poderá ensejar multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022